Tribunal: TJES
Processo: 5001224-39.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001224-39.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER EMMERICH DUTRA e outros (2)
RECORRIDO: CLEBIO BIS e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SHOW CANCELADO. PARTE AUTORA IMPOSSIBILITADA DE TER ACESSO AO EVENTO EM VIRTUDE DE EXTENSA FILA POR DEMASIADO TEMPO. PUBLICAÇÕES E COMENTÁRIOS EM REDES SOCIAIS QUE CORROBORAM A TESE AUTORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DOS INGRESSOS. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5001224-39.2023.8.08.0047

RECORRENTES: WAGNER EMMERICH DUTRA, WD EMPREENDIMENTOS LTDA e WILLYAM CASTELLO DUTRA

RECORRIDOS: CLEBIO BIS, DUILIO BIS LOURENÇO e LETICIA BIS LIMA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente e por estarem preenchidos os requisitos legais, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, restou configurada a existência de danos morais e materiais passíveis de indenização.

As partes recorridas foram impossibilitadas de participar do evento, cujos ingressos foram adquiridos com antecedência na área “Open Bar Premium”, vez que, ao chegarem ao local, havia extensa fila na entrada, bem como falta de identificação exata dos setores, não tendo nem mesmo os portões sido abertos no horário previamente indicado.

Assim, as partes recorridas permaneceram na fila com excesso de tumulto por mais de duas horas, e, após tal lapso de tempo, desistiram de participar do evento, visto que já haviam perdido atrações que faziam parte da programação.

Há de se destacar que as partes recorridas adquiriram os ingressos com o claro intuito de participar de todas as atrações musicais, o que restou frustrado pela desorganização do mencionado evento, que teve uma das atrações cancelada momentos antes do horário previsto, inclusive.

As publicações e comentários efetuados em redes sociais, como apontados em sede de inicial (ID 11390112), corroboram a tese autoral e evidenciam o descaso e a falta de assistência aos consumidores presentes em tal evento.

Diante de tais fatos, deve ser mantida a condenação em danos materiais, sendo devolvidos aos recorridos os valores referentes aos ingressos adquiridos, conforme entendimento do juízo
a quo
.

A mesma conclusão deve ser aplicada aos danos morais sofridos pelos ora recorridos.

Nesse sentido:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. PROBLEMA DE ORGANIZAÇÃO DE SHOW. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Recurso Inominado Cível 5036263-36.2023.8.08.0035, 2° Turma Recursal - 2ª Turma, Relatora ANA FLAVIA MELO VELLO, julgado em 19/12/2024.
grifei

AÇÃO INDENIZATÓRIA – SHOW MUSICAL COM A BANDA COLDPLAY – AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA SEIS PESSOAS EM CADEIRA SUPERIOR –
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO LOCAL DO EVENTO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE ENSEJA A RESTITUIÇÃO DE VALORES, SEM PREJUÍZO DAS PERDAS E DANOS – FATORES QUE MOTIVARAM O IMPEDIMENTO DE ACESSO AO SHOW QUE SE INSERE NO RISCO DO EMPREENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA QUE INDEPENDE DE CULPA OU DOLO – FORTUITO INTERNO – PEDIDO DE DANO MORAL DEDUZIDO APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002621-49.2023.8.26.0006; Relator (a): Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro Regional VI - Penha de França - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 11/12/2024; Data de Registro: 11/12/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)